Tribunal: STF
Processo: HC 73623
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS: ANULAÇÃO: REALIZAÇÃO DE
NOVO JULGAMENTO. IMPROPRIEDADE DO "HABEAS CORPUS" PARA REAVALIAR O
JUÍZO DE VALORAÇÃO DAS PROVAS.
1. Convencendo-se o Tribunal de Justiça, no seu juízo de
valoração das provas, de que estas não se coadunam com o
reconhecimento do homicídio privilegiado, é imprópria a via estreita
do "habeas corpus" para reavaliar o mesmo juízo, cujo convencimento
formou-se em sede competente.
2. Diante da competência do Tribunal de Justiça para
processar e julgar recurso de apelação interposto com fundamento na
letra "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal,
não há como desconstituir-se, em pedido de habeas corpus, o acórdão
que determinou a realização de novo julgamento pelo Tribunal do
Júri.
3. "Habeas corpus" indeferido.